Tribunal: STJ
Processo: 0000010-04.2021.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626479 - RJ
(2024/0156265-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO PAULO OLIVEIRA PASSOS
OUTRO NOME
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA PASSOS
ADVOGADOS
: RENATA SERPA RODRIGUES NAZARIO - RJ116664
ANDERSON MOURA ROLLEMBERG - RJ107564
GABRIEL BORGES D`AVILA - RJ231401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MAYKON EWERTON SANTOS DE ALMEIDA
INTERES.
: ROMILSON MORAES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAMON COUTINHO PINTO - RJ172701
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade
impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões
lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. No caso, verifica-se que a defesa não impugnou os fundamentos da
decisão recorrida, na medida em que se limitou a indicar que o
agravante deve ser absolvido, pois "não há provas da participação do
agravante nos crimes no qual restou pronunciado, bem como não houve
o exame de corpo de delito na infração que deixa vestígios".
3. Assim, aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal
de Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54150291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 1e4b364a-a0d9-48c7-ba75-2ea867e17cbb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 1e4b364a-a0d9-48c7-ba75-2ea867e17cbb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626479 - RJ
(2024/0156265-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO PAULO OLIVEIRA PASSOS
OUTRO NOME
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA PASSOS
ADVOGADOS
: RENATA SERPA RODRIGUES NAZARIO - RJ116664
ANDERSON MOURA ROLLEMBERG - RJ107564
GABRIEL BORGES D`AVILA - RJ231401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MAYKON EWERTON SANTOS DE ALMEIDA
INTERES.
: ROMILSON MORAES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAMON COUTINHO PINTO - RJ172701
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão impugnada. O princípio da dialeticidade
impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões
lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso.
2. No caso, verifica-se que a defesa não impugnou os fundamentos da
decisão recorrida, na medida em que se limitou a indicar que o
agravante deve ser absolvido, pois "não há provas da participação do
agravante nos crimes no qual restou pronunciado, bem como não houve
o exame de corpo de delito na infração que deixa vestígios".
3. Assim, aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal
de Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA54150647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:59
Código de Controle do Documento: c4652576-15ef-4ecb-b865-175b47e8776b

interpõe agravo regimental
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PASSOS
contra decisão em que neguei provimento ao recurso especial

.
O agravante sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e
materialidade, bem como a ausência de realização do exame de corpo de delito em
infração que deixa vestígios, o que seria obrigatório.
Requer o acolhimento do presente agravo regimental para que seja
provido o recurso especial a fim de absolvê-lo sumariamente ou impronunciá-lo.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Verifico que o presente regimental não comporta conhecimento.
Ressalto que o princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração
específica do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não
conhecimento do recurso.
Na espécie, o insurgente deixou de indicar, de modo objetivo, o erro dos
fundamentos lançados na decisão impugnada.
Por ocasião da análise do recurso especial interposto pela defesa do
agravante, assim decidi, no que interessa (fls. 3.034-3.036, grifei):
A irresignação defensiva que se baseia na alegação de falta de
prova da materialidade delitiva por "ausência de corpo de
delito" está em absoluta contradição com os fundamentos
invocados pelas instâncias ordinárias para reconhecerem a efetiva
ocorrência do fato delituoso. Aliás, os elementos informativos
colhidos no âmbito do inquérito policial, como os laudos de
exame de local de homicídio (fls. 44-48) e de corpo de delito de
necropsia (fls. 50-52), aliados à prova emprestada advinda do
inquérito policial militar, são suficientes para comprovar que o
crime factualmente aconteceu.
A tese de imprescindibilidade de perícia específica para
identificar o armamento do qual se originou o projetil que
atingiu a vítima, além de não debatida diretamente no
acórdão recorrido, não tem relevância para desconstituir a
premissa decisória que atestou a presença de prova da
Documento eletrônico VDA54150647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:59
Código de Controle do Documento: c4652576-15ef-4ecb-b865-175b47e8776b

. Com efeito, o conhecimento da origem dos
materialidade
disparos não afasta a inequívoca constatação de que o ofendido
efetivamente faleceu em decorrência dos ferimentos causados por
tiro de arma de fogo.
Por essas razões, não há dúvida sobre a materialidade delitiva
capaz de impedir o juízo positivo exercido ao final da primeira
fase do procedimento escalonado dos crimes de competência do
Tribunal do Júri, razão pela qual o acórdão proferido na origem
deve ser mantido, nesse particular.
V. Excludente de ilicitude - legítima defesa
Conforme destacado, as instâncias ordinárias não acolheram a
tese de legítima defesa, pois as circunstâncias fáticas em que o
delito supostamente foi praticado não demonstram, de forma
inequívoca, que os réus agiram estritamente dentro dos
limites da excludente de ilicitude.
O relato de algumas testemunhas arroladas pela acusação sugere
até
que a vítima foi detida e arrastada pelos policiais militares
um beco, onde, depois de ser obrigada a ingerir grande quantidade
de água,
,
foi atingida por um disparo de arma de fogo
descrição que ampara a exposição do fato criminoso na denúncia.
Essa versão, no entanto, colide frontalmente com aquelas
descritas pelos acusados, de que houve troca de tiros entre os
militares e o ofendido, que, então, haveria sido atingido nesse
contexto de resistência à ordem policial.
Apesar desse desencontro de narrativas, é possível extrair dos
autos elementos circunstanciais que, em primeira análise,
permitem atribuir plausibilidade ao enredo fático sustentado pela
acusação, tais como: a) a localização do único ferimento gerado
na vítima (entrada na região mamária esquerda, próxima ao
coração, e saída pela mesma altura do lado direito - fl. 52) e b) a
ausência de registros de atos infracionais do ofendido, com
dezessete anos à época dos fatos. (fls. 73-74). Esses indicativos,
analisados conjuntamente com a prova oral produzida, alcançam o
probatório mínimo para a viabilidade da pronúncia,
standard
uma vez que, em certa medida, corroboram a versão
acusatória e fragilizam a tese defensiva que resume o ocorrido
ao descrito no auto de resistência policial.
Logo, por força do mandamento constitucional (art. 5o, XXXVIII,
da CF), compete ao Tribunal Popular dirimir essa controvérsia
fática ao decidir pela prevalência de uma dessas narrativas
antagônicas.
Portanto, reputo correta a conclusão alcançada no acórdão
recorrido de que
, neste
não é cabível a absolvição do réu
momento processual, de forma que a tese defensiva deve ser
Documento eletrônico VDA54150647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:59
Código de Controle do Documento: c4652576-15ef-4ecb-b865-175b47e8776b

submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete decidir,
soberanamente, sobre a configuração ou não da excludente de
ilicitude.

Pela leitura do agravo regimental, verifico que a defesa não impugnou os
fundamentos da decisão recorrida, na medida em que se limitou a indicar que o
agravante deve ser absolvido, pois "não há provas da participação do agravante nos
crimes no qual restou pronunciado, bem como não houve o exame de corpo de
delito na infração que deixa vestígios" (fl. 6.445).
Assim, aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça, ante a
.
inobservância do princípio da dialeticidade
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões
do regimental, o Recorrente não rebateu, especificamente, o
fundamento da decisão agravada referente à não ocorrência de bis
in idem, tendo em vista que a pena-base foi exasperada em razão
da quantidade de droga apreendida e a minorante foi afastada com
base em fundamentação diversa. Aplicação da Súmula n.o
182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 561.148/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe 28/5/2020)

À vista do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54150647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:59
Código de Controle do Documento: c4652576-15ef-4ecb-b865-175b47e8776b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0156265-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.626.479 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000100420218190002 100420218190002 202424700360
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO PAULO OLIVEIRA PASSOS
OUTRO NOME
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA PASSOS
ADVOGADOS
: RENATA SERPA RODRIGUES NAZARIO - RJ116664
ANDERSON MOURA ROLLEMBERG - RJ107564
GABRIEL BORGES D`AVILA - RJ231401
AGRAVANTE
: MAYKON EWERTON SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: ROMILSON MORAES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAMON COUTINHO PINTO - RJ172701
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: MARCELO DE AZEVEDO PEREIRA CARDOSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO PAULO OLIVEIRA PASSOS
OUTRO NOME
: JOAO PAULO DE OLIVEIRA PASSOS
ADVOGADOS
: RENATA SERPA RODRIGUES NAZARIO - RJ116664
ANDERSON MOURA ROLLEMBERG - RJ107564
GABRIEL BORGES D`AVILA - RJ231401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MAYKON EWERTON SANTOS DE ALMEIDA
INTERES.
: ROMILSON MORAES DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAMON COUTINHO PINTO - RJ172701
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515:01641209119@
2024/0156265-4 - AREsp 2626479 Petição : 2025/0113053-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:06
Código de Controle do Documento: D928E174-F916-442F-A893-D3952801DDB8